Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-83.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001515-83.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), M R UZART - MADEIRAS - CNPJ: 11.019.720/0001-15 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação e manteve a sentença da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, a qual extinguiu a ação de execução fiscal por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em verificar se é possível a suspensão do processo por 90 dias, conforme pedido subsidiário do agravante, e a alegada nulidade da sentença por não ter analisado o referido pedido, além da suposta observância do requisito de tentativa administrativa de negociação (REFIS).

III. Razões de decidir

3.

O pleito subsidiário de suspensão por 90 dias não foi arguido perante o juízo de origem, o que impede a análise pela instância superior, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A ausência de manifestação do agravante quanto à adequação da execução fiscal aos requisitos do Tema 1.184 do STF no prazo assinalado implica a preclusão do tema, inviabilizando a sua reanálise na fase recursal.
5. Jurisprudência desta Corte reafirma que matérias não apreciadas pela instância ordinária não podem ser examinadas em instância superior (TJMT, NU 1006940-78.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "É vedado o exame de matérias não apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição."
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 407.460/RS; TJMT, NU 1006940-78.2023.8.11.0000; STJ, Súmula nº 189.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única 1001515-83.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor de M. R. UZART - MADEIRAS. O feito executivo foi extinto em decorrência da falta de interesse de agir, tendo em vista o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, que dispõe sobre medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

Inconformada, a parte agravante argumenta que
“a decisão monocrática em debate, seja pelo fato da sentença ser nula (não analisou pedido subsidiário do município de suspensão de 90 dia para providências administrativas), seja pelo fato de terem sido cumpridas o requisito de tentativa administrativa de negociação (REFIS).”

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento (Id 251312685).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou conhecimento ao recurso de apelação interposto contra o
decisum
proferido nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
M R UZART - MADEIRAS.

Faz-se necessário salientar que, como devidamente fundamentado na decisão monocrática atacada, o Juízo de Origem determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para se manifestar quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, no prazo de 30 (trinta) dias (Id 239753656).

A agravante deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal aos requisitos estabelecidos pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF. Posteriormente, manifestou-se nos autos solicitando o auxílio das ferramentas disponíveis para a localização do endereço do executado (Id. 239753659),
vindo a requerer a prorrogação do prazo por 90 (noventa) dias somente na fase recursal.

De imediato, registro que o pedido subsidiário de suspensão por 90 (noventa) dias para a análise e/ou adoção das medidas indicadas no item 2 do Tema 1.184 do STF não foi arguido pela parte agravante perante o Juízo de Origem.

Com efeito,
não podem ser objeto de apreciação pela instância superior matérias não analisadas em primeiro grau
,
sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp nº 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.
Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

Se o Juízo “
a quo
” não enfrentou os pontos recorridos e a recorrente não sanou a omissão pelo recurso cabível, opera-se a preclusão do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, sendo vedada a supressão de instância.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024